Tribunal: TJDFT
Processo: 0720500-42.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA C/C REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA UTILIDADE DAS PROVAS REQUERIDAS E INDICAÇÃO, NO TEMPO ADEQUADO, DAS TESTEMUNHAS. PRELIMINAR REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO 3o REQUERIDO E INCIDÊNCIA DO CDC. MATÉRIAS JÁ APRECIADAS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, NO PONTO. PIRÂMIDE FINANCEIRA. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA A DIREITOS DA PERSONALIDADE. APELAÇÃO DO 3o REQUERIDO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDA. APELAÇÃO ADESIVA DAS AUTORAS CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
1. O juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe decidir quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento, para que possa decidir motivadamente a questão controvertida. Assim, cabe essencialmente ao Magistrado verificar se as provas contidas nos autos são suficientes para a formação do seu convencimento.
1.1. O julgamento antecipado da lide não é uma faculdade do julgador, mas, antes, um dever, desde que haja nos autos elementos suficientes para a formação do seu convencimento, conforme dispõe o inciso I do art. 355 do CPC e, por si só, não importa cerceamento ao direito de defesa. Preliminar rejeitada.
1.2. No caso, o requerido não demonstrou de que forma a produção das provas pretendidas (oitiva de testemunhas e colheita dos depoimentos pessoais das autoras) contribuiria para o desfecho da lide, mostrando-se, portanto, desnecessária. Além disso, o requerido sequer indicou as testemunhas cuja oitiva pretendia, não havendo, assim, qualquer cerceamento de defesa pela não produção de tal prova.
2. A preclusão, como se sabe, indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) (JÚNIOR, Nelson Nery Júnior, in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, Ed. RT).
2.1. A matéria suscitada e resolvida no curso do processo, ainda que de ordem pública, sujeita-se à preclusão consumativa (arts. 505, 507 e 508 do CPC). No caso, as questões referentes à ilegitimidade passiva do 3o requerido, bem como à aplicação do CDC ao caso foram resolvidas em agravo de instrumento interposto pela referida parte no curso processual, tendo o acórdão inclusive transitado em julgado. Portanto, a matéria não pode ser novamente revolvida em apelação.
3. Os danos morais se relacionam diretamente com os prejuízos ocasionados aos direitos de personalidade, como, por exemplo, à honra, à imagem, à integridade psicológica e física, à liberdade. Contudo, o mero dissabor, aborrecimento ou irritação, por fazer parte do cotidiano da vida em sociedade, não é capaz de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo, para fins de configuração do dano moral.
3.1. In casu, não obstante a angústia e frustração sofrida pelas partes recorrentes, que não obtiveram seu investimento financeiro retornado como esperado em razão de possível esquema de pirâmide financeira fraudulento, verifica-se que o inadimplemento contratual não é apto a gerar dano moral indenizável; pois não representou perigo ou dano aos direitos de personalidade das apelantes.
4. O mero inadimplemento contratual não gera, via de regra, dano extrapatrimonial indenizável; porquanto o descumprimento dessa espécie obrigacional não é de todo imprevisível. Ademais, o risco era inerente à própria operação contratada e os valores nela envolvidos, sendo de conhecimento das autoras.
5. Apelação do 3o requerido CONHECIDA EM PARTE e, nessa extensão, IMPROVIDA. Apelação adesiva das autoras CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA, apenas para que seja confirmada a liminar anteriormente deferida.